Tribunal: TJSP
Processo: 1004968-72.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ. ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF.

SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ. ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF.

SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL CONTRATADA (SÚMULA No 541 DO STJ).

AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP No 1.251.331/RS.

É LÍCITA A INCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO (IOF), EXPRESSAMENTE PACTUADA, NO VALOR TOTAL FINANCIADO, DE ACORDO COM O POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO COLENDO STJ.

SEGURO PRESTAMISTA. INTELIGÊNCIA DA TESE No 972, STJ. OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE COMPELIU O CONSUMIDOR A CONTRATAR TAL ENCARGO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS DO ART. 6o, VIII, CDC C/C ART. 373, II, CPC. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA (TEMA 958, STJ).

TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ESPECIFICAÇÃO NO TÍTULO DO SERVIÇO A SER PRESTADO E A SUA EFETIVA REALIZAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (TEMA 958, STJ).

RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392084
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004968-72.2016.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelada FRANCISCA
DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004968-72.2016.8.26.0462 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Poá – 2a Vara Cível
Processo n°:
1004968-72.2016.8.26.0462
Apte/apdo:
FRANCISCA DA SILVA SANTOS
Apdo/apte:
BANCO ITAUCARD S/A
Juiz Prolator: Valmir Maurici Júnior
VOTO N.o 17.445
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
EM
PERIODICIDADE
INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE.
CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O
No
2.170-36/2001,
DESDE
QUE
EXPRESSAMENTE
PACTUADA.
JURISPRUDÊNCIA
DO
COLENDO
STJ.
ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF.
SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL
SUPERIOR
AO
DUODÉCUPLO
DA
MENSAL
PARA
AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL
CONTRATADA (SÚMULA No 541 DO STJ).
AUTORIZAÇÃO
DA
COBRANÇA
DA
TARIFA
DE
CADASTRO
NO
INÍCIO
DO
RELACIONAMENTO
NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
SEGUNDO
O
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
RESP
No
1.251.331/RS.
É LÍCITA A INCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES
FINANCEIRAS E DE CRÉDITO (IOF), EXPRESSAMENTE
PACTUADA,
NO
VALOR
TOTAL
FINANCIADO,
DE
ACORDO COM O POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO
COLENDO STJ.
SEGURO PRESTAMISTA. INTELIGÊNCIA DA TESE No 972,
STJ. OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA
QUE
COMPELIU
O
CONSUMIDOR
A
CONTRATAR TAL ENCARGO. RÉU QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS NOS TERMOS DO ART. 373,
II, CPC.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004968-72.2016.8.26.0462 -Voto no
3
INDÍCIOS DE QUE O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE
PRESTADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NOS
TERMOS DO ART. 6o, VIII, CDC C/C ART. 373, II, CPC.
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA (TEMA 958, STJ).
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA
DE ABUSIVIDADE. ESPECIFICAÇÃO NO TÍTULO DO
SERVIÇO
A
SER
PRESTADO
E
A
SUA
EFETIVA
REALIZAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AO
DEVER
DE
INFORMAÇÃO (TEMA 958, STJ).
RECURSOS DESPROVIDOS.
Vistos,
FRANCISCA DA SILVA SANTOS e BANCO
ITAUCARD S/A apelam da r. sentença de fls. 140/144, que, nos autos da
ação revisional, ajuizada por aquela contra este, assim decidiu:
Pelos motivos expostos, com fundamento no artigo 487, I, do
Código
de
Processo
Civil,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para: (a) DECLARAR
ABUSIVAS as cláusulas que preveem a cobrança de (i) tarifa de
avaliação de bem, no importe de R$ 460,00 (quatrocentos e
sessenta reais) e (ii) seguro de proteção financeira, no valor de R$
471,93 (quatrocentos e setenta e um reais e noventa e três
centavos). (b) CONDENAR o réu a restituição do valores pagos
pela parte autora, equivalente a soma das quantias descritas nas
cláusulas declaradas abusivas (item a, supra), no importe de R$
931,93 (novecentos e trinta e um reais e noventa e três centavos),
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça,
desde a assinatura do contratado. Diante da sucumbência recíproca
condeno as partes ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais do adversário. Arbitro os honorários advocatícios em
R$ 500,00, nos termos do artigo 85, § 8o, CPC., e, desse montante,
atribuo metade aos patronos de cada parte, observado os benefícios
da justiça gratuita (pág. 41). Após o trânsito em julgado,
oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004968-72.2016.8.26.0462 -Voto no
4
Inconformada,
argumenta
a
apelante
autora (fls.
149/154), em síntese, que o contrato está eivado de abusividades, tais como
capitalização mensal de juros, IOF, tarifas de cadastro e de registro do
contrato.
Aduz que “[...] as tarifas em testilha têm como função precípua
obter proveitos econômicos sob o desconhecimento do consumidor que, por não ter
conhecimento técnico, acaba por não perceber a irregularidade por trás dos valores
cobrados. O custo e os serviços em tela são de interesse único e exclusivo da instituição
bancária, portanto, inerente a própria atividade que já é remunerada pelos juros fixados,
sendo de total obrigação das instituições suportar tais despesas” (fl. 152).
Em contrapartida, alega o apelante réu (fls. 155/160), em
suma, que inexistem cláusulas abusivas, mormente aquelas relativas ao
seguro prestamista, bem como à tarifa de avaliação do bem, que “[...] é
expressamente permitida pela Res. CMN 3.919/10, como já ocorria com a Res. CMN
3.518/07 e c/c Circ. BACEN 3371/07. Remunera os serviços de avaliação do bem dado em
garantia e pesquisa da regularidade documental do veículo (confirmação junto ao Detran;
de débitos referentes a IPVA e multas)” (fl. 159).
Os recorrentes pugnam, pois, pela reforma da r. sentença,
nos termos supramencionados.
Recursos tempestivos.
Resposta do réu às fls. 166/170.
Enquanto o réu efetuou o preparo às fls. 161/162, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004968-72.2016.8.26.0462 -Voto no
5
é isento de fazê-lo (fl. 41).
É o relatório.
Ambos os recursos não prosperam.
Anota-se, desde logo, que é incabível a alegação de
cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, visto que
esta é desnecessária à solução do mérito, cujo teor abrange questão
exclusivamente de direito.
Contrato de adesão.
O art. 54 do Código de Defesa do Consumidor dispõe
sobre a possibilidade de celebrar contratos de adesão, portanto, o simples fato
de a cédula de crédito bancário apresentar cláusulas de adesão não é
suficiente, por si só, para a procedência dos pedidos formulados na petição
inicial, sendo necessária a demonstração da alegada abusividade.
Ressalte-se que o autor deixou de especificar eventuais
cláusulas que não teriam sido redigidas de forma clara.
Capitalização de juros em periodicidade inferior à
anual e a utilização da Tabela Price.
O Colendo STJ firmou posicionamento no sentido de que
a incidência de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é
autorizada nos contratos de operações financeiras firmados na vigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004968-72.2016.8.26.0462 -Voto no
6
Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/20011,
desde que expressamente pactuada (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).
No caso da Tabela Price a composição prévia de juros
acaba sendo “rateada” nas prestações objeto de amortização pelo devedor.
Portanto, é incabível afastar a aplicação da capitalização
de juros em periodicidade inferior à anual, pois há previsão no contrato de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal (fl. 70,
seção “f”), sendo essa previsão suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva contratada (Súmula no 541, do C. STJ).
Tarifa de Cadastro.
O
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
consolidou
posicionamento, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, de
que é autorizada a sua cobrança no início do relacionamento negocial, para
remunerar a prestação de serviço de pesquisa em cadastros de proteção ao
crédito, base de dados e informações cadastrais:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
1 Ressalta-se que o Excelso STF reconheceu a constitucionalidade formal do art. 5o da Medida Provisória no
2.170-36/2001 (RE no 592377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. TEORI ZAVASCKI,
Tribunal Pleno, j. em 04/2/2015, publicado em 20/3/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004968-72.2016.8.26.0462 -Voto no
7
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
RECURSOS
REPETITIVOS.
CPC,
ART.
543-C.
TARIFAS
ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC),
E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO
PARCELADO
DO
IMPOSTO
SOBRE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.
[...]
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a
qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços
de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais,
e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à
vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou
de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
[...]
10. Recurso especial parcialmente provido.”.
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013
destaquei).
Cobrança de imposto sobre operações financeiras
(IOF).
O C. Superior Tribunal de Justiça também firmou
entendimento no julgamento do recurso representativo de controvérsia REsp
no 1255573/RS de que as partes podem convencionar o pagamento do IOF
por meio do financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-se aos
mesmos encargos contratuais:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO
SIMPLES
DO
INDÉBITO.
RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E
TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA.
LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO
IOF. POSSIBILIDADE.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004968-72.2016.8.26.0462 -Voto no
8
9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.
[...]
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Seguro Prestamista.
Às fls. 70 do contrato, nota-se a previsão de seguro
prestamista no valor de R$ 471,93.
A Tese no 972 do C. STJ (DJe 17/12/2018) assentou o
seguinte:
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
Na espécie, é patente a abusividade da cláusula ora em
análise.
Com base no entendimento firmado e na legislação
consumerista, a ilicitude dessa cobrança vem da ausência de alternativas
apresentadas ao consumidor, que se viu assinando o seu contrato de
empréstimo conjuntamente com o seguro de proteção financeira (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004968-72.2016.8.26.0462 -Voto no
9
1639259/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Ademais, o próprio apelado não se desincumbiu do seu
ônus nos termos do art. 373, II, CPC, de que não teria sido hipótese de “venda
casada”.
Tarifas de avaliação e de registro do contrato.
Em relação às tarifas de avaliação do bem e de registro
do contrato nos valores de, respectivamente, R$ 460,00 e R$ 97,93,
conforme fls. 69/70 -, inexistem indícios de que o primeiro serviço foi
efetivamente prestado, sendo ônus do réu a correlata demonstração, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
Assim sendo, nos termos da tese fixada pela Segunda
Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça (julgamento dos Recursos
Especiais 1.578.553, 1.578.526 e 1.578.490, submetidos ao rito dos
repetitivos; cf. Tema 958, acórdão publicado em 06/12/2018), constata-se a
abusividade da cláusula que prevê a tarifa de avaliação do bem.
No tocante à tarifa de registro do contrato, contudo,
verifica-se a anotação do gravame à fl. 31, o que obsta a alegação de nulidade
da correlata cláusula.
Conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004968-72.2016.8.26.0462 -Voto no
10
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, nos
termos do que exarado à r. sentença.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator